Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – EXAME PREFACIAL – PERIGO DE DANO CONFIGURADO – EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO PREJUDICADO.
1. O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”
2. Aportando nos autos razões que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pode o julgador reconsiderar o posicionamento inicial.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Agravo Interno (ID 78949498) interposto por KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA contra decisão que, em análise inicial do Agravo de Instrumento em que figura como parte contrária SARAH PINHEIRO ANDRADE e ESPÓLIO DE ROGÉRIO ANDRADE, indeferiu o pedido liminar (ID 77432457).
Em resumo alega que (i) há o entendimento pela necessidade de atender o comando legal insculpido no art. 835, § 3°, do CPC, que preleciona que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa em garantia; (ii) não há qualquer impeditivo/pendência trabalhista em face da Agravante; (iii) a execução na origem foi proposta no ano de 2020, não há no feito qualquer indicativo de que a alienação do bem dado em garantia é incerta, difícil ou onerosa; (iv) a mitigação da ordem do art. 835, § 3°, do CPC só pode ocorrer em casos excepcionais, analisando profundamente o caso concreto; (v) os próprios Agravados/Exequentes, em sua peça inicial ID. 30142778-pág.4, requereram, em caso de não pagamento pelas executadas no prazo de 3 dias, a penhora do imóvel hipotecado; (vi) há ordem bloqueio de valores por meio de penhora online e já realizado protocolo de desdobramento de bloqueio de valores; (vii) o feito executivo já conta com novo pedido dos Agravados/Exequentes, pugnando pela realização de novo bloqueio por meio do SISBAJUD.
Por fim, anota a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão da tutela recursal com concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento mérito do presente recurso.
Síntese necessária.
O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”
Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.
Tal observação é oportuna porque a decisão ora fustigada, embora não tenha esbarrado em decisão de caráter vinculante, abordou de forma precipitada as questões trazidas aos autos.
Apesar da posição adotada quando do exame preliminar e não exauriente dos fatos, em casos semelhantes, este relator já se manifestou no sentido de que a regra para os créditos com garantia hipotecária é que se faça a penhora do imóvel (art. 835, § 1o, do CPC) e, caso superado o valor da dívida, caminhe-se então para a complementação.
Em outro aspecto, não há como conferir uma tutela satisfativa (desconstituir a penhora de valores até então – R$ 8.455,51), mas ordem que garanta a reversibilidade imediata da situação, se for o caso.
Dessa forma, tenho que a questão trazida aos autos relativa ao imóvel dado em garantia hipotecária e a ordem de penhora nas contas da agravante, deverá ser mais bem analisada, em todos os seus aspectos, ao seu tempo, forma e modo por este relator.
Com essas considerações, não criticando a decisão de piso e vendo a questão apenas pelo aspecto formal, nos exatos termos do art. 1021, §2o, do CPC, EXERÇO O JUÍZO DE RETRAÇÃO para, em consequência, DEFERIR EM PARTE A LIMINAR vindicada para suspender os efeitos da decisão de piso e determinar que o valor penhorado permaneça na conta onde se encontra depositado atualmente, até final julgamento do recurso este egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, voltem-me os autos conclusos para deliberação sobre o mérito do instrumental.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =